Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720233-18.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO HALLEY AGRAVADO: LUZIA AMELIA SILVA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HALLEY, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual não fora conhecido o recurso de apelação, porque intempestivo. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 66470995. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator